Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-78.2020.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000654-78.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEIDA FERREIRA CAMARGO SILVA - CPF: 031.986.681-58 (RECORRENTE), GUSTAVO CARVALHO VILELA - CPF: 040.124.641-83 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000654-78.2020.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Sueleida Ferreira Camargo Silva

Recorrido(s):

Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica e cerceamento de defesa devem ser rejeitadas, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, há que se afastar as preliminares suscitadas. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal da consumidora, bem como não houve justificativa quanto a transferência de valores para a conta corrente da Autora.

2. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite da autora são devidos, uma vez que houve a contratação do empréstimo consignado no 010012335443, formalizado em 13/10/2020, no valor líquido de R$ 5.670,86, a ser resgatado em 84 parcelas de R$ 139,73, bem como que o referido valor foi liberado para a parte autora via transferência bancária para conta de sua titularidade junto ao Banco 237, Agência 981, conta 13420, conforme contrato e comprovante de TED juntados em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Cabe ressaltar que a autora não impugnou o recebimento do valor de R$ 5.670,86, em 23/10/2020, sequer juntou o extrato de sua conta bancária para demonstrar a inexistência de tal crédito em conta.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como
RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022